Tribunal: STF
Processo: ARE 1524351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA. INCONGRUÊNCIA ENTRE O PEDIDO E FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO SEM RELAÇÃO COM O TEMA VERSADO NA DEMANDA. OFENSA AOS ARTIGOS 93, IX, DA CF E 489, II E §1º, IV, E 492 DO CPC/2015. SENTENÇA ANULADA. DEMANDA APTA A JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, ESPECIALMENTE NO TOCANTE À INCLUSÃO DO §1º-A DO ART. 149, BEM COMO DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 210/2019, PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE IMPETRADA DESCONTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA IMPETRANTE APENAS SOBRE O QUE EXCEDER AO TETO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJCE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. NOVO JULGAMENTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput; 40, §18; e 194, V; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cumpre ressaltar que a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, alterou o sistema de previdência social, estabelecendo novas regras, permanentes e de transição, para o Regime Geral e Próprio de Previdência Social, entre as quais a referente à autorização de que os entes federados, Estados e Municípios, em caso de déficit atuarial, estabeleçam contribuição previdenciária a incidir sobre os proventos que excedam o salário mínimo, conforme se verifica do artigo 149, § 1-A da Constituição Federal, senão vejamos:



    Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 



    § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. 



    § 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. 



    § 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. 



    § 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição.



    Em relação ao equilíbrio atuarial, a Emenda Constitucional nº 103/2019, no seu bojo, trouxe os parágrafos constantes no art. 9º, dentre os quais é oportuno citar o § 1º, verbis: "O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios".



    No caso dos autos, o Estado do Ceará, por meio da Lei Complementar Estadual nº 210/2019, a qual dispõe sobre a aplicação da EC nº 103/2019 em âmbito estadual, referendando expressamente no art. 3º as modificações realizadas no art. 149 da CF/88, estabeleceu que a contribuição prevista no §1º-A incidirá sobre os proventos de aposentadoria e as pensões que ultrapassarem o valor de dois salários-mínimos.



    Ressalta-se, entretanto, que a cobrança de alíquota previdenciária de 14% (quatorze por cento) sobre os proventos que ultrapassem o valor de dois salários-mínimos pauta-se na proporcionalidade equivalente aos valores recebidos. Portanto, a garantia da irredutibilidade salarial não impede a criação ou majoração de tributos em caráter incidental.



    Partindo dessa premissa, do ponto de vista estritamente legal, a princípio, não há irregularidade na inovação normativa, haja vista que decorre diretamente do cumprimento de disposições cogentes estipuladas pelo Poder Constituinte derivado, não havendo, pois, no caso de déficit, margem de discricionariedade ao ente público estadual quanto à majoração, ou não, das alíquotas ou base de cálculo, tratando-se, a rigor, de poderdever da Fazenda Pública.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente